Tribunal: STF
Processo: RHC 202983
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO E UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE: INADEQUAÇÃO PELAS ESPECIFICIDADES DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Francisco Padilha Placido contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 647.483/PE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Décima Quarta Vara Federal da Subseção Judiciária de Natal/RN, em 6.8.2020, na Execução Penal n. 0002515-11.2016.4.05.8200, “CONVERT[EU] as penas restritivas de direitos impostas na Ação Penal nº 2005.82.00.006634-1 em pena privativa de liberdade, restando pendente o cumprimento de 5 meses e 10 dias de reclusão, em relação à pena imposta na referida Ação Penal. Em consonância com o disposto no art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, UNIFICO[U] as penas privativas de liberdade impostas na Ação Penal nº 2005.82.00.006634-1 e na Ação Penal nº 0005717-11.2007.4.05.820, na forma do art. 69 do Código Penal, a FRANCISCO PADILHA PLÁCIDO, alcançando o total de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão”, em regime semiaberto, e determinou a expedição do mandado de prisão (fls. 13-16, vol. 1).
    As condutas imputadas ao recorrente na Ação Penal n. 0005717-11.2007.4.05.8200 teriam ocorrido em “11 de setembro de 2004” (fl. 27, vol. 1), antes, portanto, do início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas na Ação Penal n. 2005.82.00.006634-1.
    3. No julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0811836-57.2020.4.05.0000, interposto pela defesa, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 22-25, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS, PELO CRIME DO ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL, COM A SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO, PELO CRIME DO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 181 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA UNIFICADA, APÓS DETRAÇÃO DO QUANTUM JÁ CUMPRIDO PELA PRIMEIRA CONDENAÇÃO, NO REGIME QUE LHE SEJA COMPATÍVEL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 44, I E §§ 4º E 5º DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS IMPOSTAS NAS DIVERSAS CONDENAÇÕES. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL IMPROVIDO.
    1. Cuida-se de agravo de execução penal interposto contra decisão que converteu pena restritiva de direito em privativa de liberdade, com pedido liminar no intuito de suspender a expedição de mandado de prisão em desfavor do ora agravante., aduzindo a inicial que o ora agravante foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 2005.82.00.006634-1, pela prática do capitulado no art. 171, § 3º, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime aberto, que veio a ser substituída por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade - 1.213h (mil, duzentas e treze horas) - e na prestação pecuniária no importe de R$ 1.760,00 (mil, setecentos e sessenta reais) e que, quando iniciada a execução, o juízo de origem, da 16ª Vara Federal da Paraíba, declinou de sua competência em favor do juízo da 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, por domiciliado em Natal/RN, no que, em ali chegando os autos, foram juntados aos autos, para fins de execução, as peças relativas à Ação Penal nº 0005717-11.2007.4.05.8200, pela prática do capitulado no art. 313-A do Código Penal, em continuidade delitiva, onde o ora agravado fora condenado à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo que a decisão agravada, a teor do art. 181, § 1º, ‘e’, da Lei de Execução Penal, entendeu pela necessidade da conversão da pena restritiva de direito antes imposta em pena privativa de liberdade, nos termos da sentença condenatória dessa última ação penal, com a detração do percentual da pena já cumprido, no que restaria pendente de cumprimento, da primeira condenação, um total de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias.
    2. Alega a parte agravante que, no caso em análise, há possibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito, substancialmente adimplida, com a pena privativa de liberdade, considerando que o sistema semiaberto, que em regra tem seu cumprimento por meio de tornozeleira eletrônica ou pernoite, mostraria compatibilidade no cumprimento das penas, além do que restou transitada em julgado a sentença prolatada pelo Juízo Federal da Paraíba, ali se fixando, inclusive, o regime inicial de cumprimento aberto.
    3. Consoante a decisão guerreada nesta sede, após a juntada aos autos da execução penal das peças relativas à Ação Penal nº 0005717-11.2007.4.05.8200, com nova condenação sendo imposta ao ora agravante, o representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo somatório das penas relativas às duas condenações, com o afastamento da pena restritiva de direitos e a imediata submissão à pena privativa de liberdade em regime semiaberto, impossibilitada a substituição por penas restritivas de direito, em razão do somatório das mesmas ultrapassar o patamar de 4 (quatro) anos indicado no art. 44, I, do Código Penal, além do que não seria compatível o cumprimento das penas restritivas de direito (da primeira condenação) com o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto (da segunda condenação).
    4. O douto magistrado a quo entendeu pela aplicação do art. 181, § 1º, ‘e’, da Lei de Execução Penal, onde se estabelece que a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o condenado ‘sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa’ e, não se enquadrando a unificação das penas nas hipóteses do concurso formal próprio ou impróprio ou de crime continuado, seria de aplicar, ao caso concreto, o concurso material, cuja soma do restante da primeira pena com a nova pena imposta, veio a atingir um total de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal).
    5. No caso em análise, observa-se da jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas, como pretende a inicial, quando a nova condenação aponta o regime de cumprimento semiaberto ou fechado, como aqui se apresenta, pelo que deve ser unificada a pena, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.
    6. Observa-se, ainda, que na primeira condenação, advinda dos autos do Proc. nº 0006634-98.2005.4.05.8200, confirmada por esta col. 2ª Turma quando do julgamento da ACR-7407/PB, da relatoria do em. Des. Federal Fernando Braga, foram-lhe imputadas as sanções do art. 171, § 3º do Código Penal, enquanto, na segunda, em face do Proc. nº 0005717-11.2007.4.05.8200, veio o ora agravante a ser condenado nas penas do art. 313-A do Código Penal, crime esse, inclusive, de maior gravidade, a não ensejar hipóteses outras que não a aplicada pelo juízo da execução penal, do concurso material de crimes.
    7. Restando o cumprimento de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, diante da conversão da pena de prestação de serviços em privativa de liberdade e a detração do quantum já cumprido, e vindo esse a se somar à pena fixada na condenação que sobreveio no curso da execução da primeira pena, no caso em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, tem-se a cumprir, com a unificação, a pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis dias) de reclusão, observando-se o regime de cumprimento inicialmente semiaberto e, não se verificando a ocorrência das hipóteses do art. 44, I e §§ 4º e 5º, do Código Penal, tem-se por impossibilitada a substituição por restritivas de direitos ou, ainda, o cumprimento simultâneo dessas com a fixada na nova condenação.
    8. Agravo de execução penal improvido” (fls. 24-25, vol. 1).
    4. Em 24.2.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Quinta Região no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0811836-57.2020.4.05.0000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 647.483/PE no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa pediu o reconhecimento da possibilidade do cumprimento simultâneo das penas impostas ao recorrente, para que cumprisse o restante da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade com o uso de monitoramento eletrônico ou apenas pernoitasse na penitenciária (fls. 3-11, vol. 1).
    Em 25.2.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de “mostra[r]-se inviável predizer qual o modo de cumprimento da pena no regime semiaberto em cada presídio do País e, consequentemente, aferir se é possível o cumprimento simultâneo das penas. Esta análise deve ser realizada pelo Juiz da execução. Aqui, cabe-nos apenas a análise do direito e, em uma análise estritamente de direito, faz-se incabível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos – prestação de serviços à comunidade –, com a pena de reclusão em regime semiaberto” (fls. 47-49, vol. 1).
    Em 27.4.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE DE EXECUÇÃO SIMULTÂNEA OU DE SUSPENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM SANÇÃO CORPORAL E UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2018).
    2. In casu, o paciente encontrava-se no cumprimento de pena restritiva de direitos, quando lhe sobreveio condenação à pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, o que inviabiliza o cumprimento simultâneo, ou a suspensão, das penas restritivas de direitos.
    3. O Tribunal a quo não avaliou se, no caso concreto, seria possível o cumprimento simultâneo das duas penas, tendo em vista a possibilidade de cumprir a pena privativa de liberdade em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica ou pernoitando na penitenciária. Não houve apreciação do tema sob esse enfoque trazido pela defesa, razão pela qual se torna incabível sua apreciação diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
    4. No mais, sabe-se que é impossível a esta Corte Superior de Justiça, que se encontra distante dos fatos, analisar, na prática, se é possível o cumprimento simultâneo das penas. Tratando-se de uma Corte Federal, mostra-se inviável predizer qual o modo de cumprimento da pena no regime semiaberto em cada presídio do País e, consequentemente, aferir se é possível o cumprimento simultâneo das penas. Esta análise deve ser realizada pelo Juiz da execução. Aqui, cabe-nos apenas a análise do direito, e, em uma análise estritamente de direito, faz-se incabível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos - prestação de serviços à comunidade -, com a pena de reclusão em regime semiaberto.
    5. Por outro lado, diante do posicionamento do Tribunal Regional, que concluiu pela incompatibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito com a pena privativa de liberdade em meio semiaberto, não é possível, neste âmbito, entender de modo diferente, sem que se faça o reexame aprofundado de fatos e de provas, providência que não tem cabimento na via eleita.
    6. Agravo regimental improvido” (fls. 65-66, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o Tribunal a quo, diferente do que se repete na fundamentação do acórdão da Corte Cidadã (e-STJ, Fl. 65-72), analisou a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas impostas rechaçando os argumentos da defesa, sob o fundamento de não ocorrência das hipóteses do art. 44, I, e §§ 4º e 5º, do Código Penal, o que impossibilitaria o cumprimento simultâneo das penas impostas” (fl. 78, vol. 1).
    Argumenta que seria possível “o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito com a pena privativa de liberdade; afinal, o regime inicial imposto desta última foi o semiaberto e, no cenário atual, prioriza-se o cumprimento desta reprimenda por meio de tornozeleira eletrônica ou o pernoite em penitenciária” (fl. 81, vol. 1).
    Ressalta que teria cumprido “83% (oitenta e três por cento) da pena de prestação pecuniária e 90% (noventa por cento) da pena de prestação de serviços à comunidade. Assim, da pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, imposta na Ação Penal nº 2005.82.00.006634-1, resta pendente de cumprimento um total de 5 meses e 10 dias de reclusão (...) adveio nova condenação em razão da Ação Penal nº 0005717-11.2007.4.05.8200, a qual determinou a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime semiaberto” (fl. 81, vol. 1). 
    Acrescenta ser “possível que o juiz deixe de aplicar a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, quando houver compatibilidade no cumprimento das penas” (fl. 81, vol. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “Em face do exposto, requer seja concedido o pedido liminar, a fim de suspender os efeitos da conversão de pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, até o julgamento do presente recurso.
    No mérito, requer a defesa que seja concedida a ordem de habeas corpus a fim de reconhecer a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas impostas ao assistido para que se possa cumprir o restante da pena restritiva de direitos com o uso de monitoramento eletrônico ou apenas pernoitar na penitenciária” (fl. 85, vol. 1).
    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fl. 98, vol. 1).
    6. Antes de apreciar os pedidos formulados pelo recorrente, requisitei informações ao juízo da Décima Quarta Vara Federal da Subseção Judiciária de Natal/RN (e-doc. 3).
    O juízo da Décima Quarta Vara Federal da Subseção Judiciária de Natal/RN informou que “o presente caso admitia a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, nos termos do art. 181 da Lei de Execução Penal”, que “entendeu necessária a conversão da pena restritiva de direitos impostas na Ação Penal nº 2005.82.00.006634-1 em pena privativa de liberdade, a qual deverá ser executada nos termos fixados na sentença condenatória da Ação Penal. Todavia, determinou a adoção das providências necessárias à detração do percentual da pena já cumprida pelo apenado em relação à condenação imposta na Ação Penal nº 2005.82.00.006634-1” e que não dispunha “de informações precisas no tocante a forma de cumprimento do regime semiaberto na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e a compatibilidade ou incompatibilidade de cumprimento concomitante do regime semiaberto com a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Todavia, tais informações podem ser prestadas pelo Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Natal” (e-doc. 5).
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:
    “Processo penal. Recurso Ordinário em habeas corpus. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a Recurso Especial, mantendo o Acórdão do TRF 5ª Região/JEP, que unificou execução de pena privativa de liberdade a execução de penas restritivas de direitos, que foram convertidas em privativa de liberdade. Execuções com períodos concomitantes devem ser unificadas, nos termos do artigo 111 da LEP, pelo que, se as penas restritivas de direitos não se mostrarem compatíveis com a execução da pena privativa de liberdade, é caso de conversão, nos termos do § 5º do art. 44 do CP e da alínea e do § 1º do art. 181 da LEP. Pleito de cumprimento das penas restritiva de direito e de liberdade em regime semiaberto simultaneamente. Impossibilidade. Precedente. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário” (e-doc. 7). 
    8. Em resposta ao despacho de requisição de informações, o juízo da Décima Sétima Vara Criminal da Comarca de Natal/RN informou que, na “Comarca de Natal, o regime semiaberto é cumprido tanto na forma de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (semiaberto harmonizado) ou com recolhimento noturno em unidade prisional, sendo aquela a preferencialmente utilizada”. Ressaltou que, em razão da Organização Judiciária do Rio Grande do Norte e pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada adotado, seriam necessários dois processos de execução para o cumprimento concomitante das penas, o que tornaria incompatível a execução simultânea. Acrescentou “que em caso de necessidade é possível suspender a execução da pena restritiva de direitos até que o apenado progrida ao regime aberto ou expedir-se carta precatória para acompanhamento daquela pelo juízo competente” (e-doc. 15).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.
    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a anulação da conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e a anulação da unificação das penas privativas de liberdade, para que o recorrente cumpra a pena restritiva de direitos em concomitância com a nova pena privativa de liberdade, sendo que nesta foi condenado ao regime semiaberto.
    11. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 647.483/PE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Embora relevantes, os argumentos apresentados no agravo regimental não são capazes de infirmar a decisão às fls. 47/49.
    É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2018).
    Nesse sentido:
    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO, CONVERTIDA EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. O entendimento firmado nesta Corte é de que, sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas. 2. No caso, o sentenciado cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto, convertidas em restritivas de direitos, quando fora condenado novamente ao cumprimento de pena no regime semiaberto. Assim, verificada a incompatibilidade no simultâneo cumprimento das reprimendas. 3. Divergência entre o Tribunal de origem e o Juízo da instância primeira quanto a fatos relativos à execução da pena. Reexame de provas, inviável em sede de habeas corpus. 4 . Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 617.201/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2020 - grifo nosso) 
    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direitos a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas. O mesmo se dá quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. Precedentes. III - Não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem, de ofício. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 624.161/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/12/2020 - grifo nosso)
    Conforme se infere dos autos, o paciente encontrava-se no cumprimento de pena restritiva de direitos quando lhe sobreveio condenação à pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, o que inviabiliza o cumprimento simultâneo, ou a suspensão, das penas restritivas de direitos.
    Dessa forma, a decisão guerreada encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
    Ademais, o Tribunal a quo não avaliou se, no caso concreto, seria possível o cumprimento simultâneo das duas penas, tendo em vista a possibilidade de cumprir a pena privativa de liberdade em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica ou pernoitando na penitenciária (fl. 23):
    [...] No caso em análise, observa-se da jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas, como pretende a inicial, quando a nova condenação aponta o regime de cumprimento semiaberto ou fechado, como aqui se apresenta, pelo que deve ser unificada a pena, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. […]
    Como se vê do trecho acima colacionado, a Corte local afasta a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas com base na jurisprudência desta Corte Superior de justiça (matéria de direito), e não traz, o Tribunal de origem, as circunstâncias fáticas do caso concreto que justifiquem a sua impossibilidade (matéria de fato).
    Sendo assim, não houve apreciação do tema sob o enfoque trazido pela defesa - de que, no caso concreto, é possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito com a pena privativa de liberdade em meio semiaberto, tendo em vista que, no cenário atual, prioriza-se o cumprimento desta reprimenda por meio de tornozeleira eletrônica ou com pernoite na penitenciária -, razão pela qual se torna incabível sua apreciação diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
    No mais, sabe-se que é impossível a esta Corte Superior de Justiça, que se encontra distante dos fatos, analisar, na prática, se é possível o cumprimento simultâneo das penas. Tratando-se de uma Corte Federal, mostra-se inviável predizer qual o modo de cumprimento da pena no regime semiaberto em cada presídio do País e, consequentemente, aferir se é possível o cumprimento simultâneo das penas. Esta análise deve ser realizada pelo Juiz da execução. Aqui, cabe-nos apenas a análise do direito e, em uma análise estritamente de direito, faz-se incabível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos - prestação de serviços à comunidade -, com a pena de reclusão em regime semiaberto, como acima disposto.
    Por outro lado, diante do posicionamento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que concluiu pela incompatibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito com a pena privativa de liberdade em meio semiaberto, não é possível, neste âmbito, entender de modo diferente sem que se faça o reexame aprofundado de fatos e de provas, providência que não tem cabimento na via eleita.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 69- 71, vol. 1). 
    12. É de se anotar a necessidade de considerar-se o condenado como sujeito de direitos, não apenas como objeto da execução penal. Na espécie vertente, as condutas imputadas ao recorrente na Ação Penal n. 0005717-11.2007.4.05.8200 teriam ocorrido em “11 de setembro de 2004” (fl. 27, vol. 1), antes do início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas na Ação Penal n. 2005.82.00.006634-1. Portanto, não foram condutas praticadas em descumprimento da correta execução penal, mas fatos de um mesmo período.
    Por fatos delituosos ocorridos em datas próximas, é possível verificar que houve lapso temporal entre o julgamento da primeira e da segunda ação penal. Tanto permitiu que o recorrente cumprisse 90% da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pela condenação na primeira ação, antes que sobreviesse a segunda condenação.
    A conversão dos 10% restantes da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade foi justificada pelas instâncias ordinárias com fundamento nas normas da Lei de Execução Penal, mas não foram observadas as especificidades do caso e a necessidade de ressocialização do reenducando, princípio maior da execução penal.
    O Estado juiz deve apurar e aplicar a via mais compatível para o atendimento do objetivo de individualização da pena. Cada dia não vivido em liberdade faz diferença na vida da pessoa.
    Pode-se extrair das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos, mencionado por Rodrigo Duque Estrada Roig, a angústia do cárcere e que o sistema prisional não deve agravar a aflição natural:
    “O princípio da intervenção mínima pode ser vislumbrado nas novas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos: ‘O encarceramento e outras medidas que excluam uma pessoa do convívio com o mundo externo são aflitivas pelo próprio fato de ser retirado destas pessoas o direito à autodeterminação ao serem privadas de sua liberdade. Portanto, o sistema prisional não deverá agravar o sofrimento inerente a tal situação, exceto em casos incidentais, em que a separação seja justificável, ou nos casos de manutenção da disciplina’ (Regra 3)” (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal. Thomson Reuters Brasil, 2021. P. RB-1.5).
    Pelo exame das especificidades comprovadas na espécie em análise, considerando o lapso temporal entre o julgamento dos processos nos quais analisados fatos contemporâneos e a situação de o recorrente ter cumprido 90% da pena restritiva de direitos da primeira condenação, é possível concluir que, conquanto não seja acolher o pleito do recorrente pela inadmissibilidade de se interferir na administração judicial da execução da pena e mesmo na administração penitenciária, há fórmula jurídica autorizativa de solução mais compatível com os objetivos de punição e ressocialização das penas, como a apontada pelo juízo da Décima Sétima Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, sendo “possível suspender a execução da pena restritiva de direitos até que o apenado progrida ao regime aberto”, em razão do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (e-doc. 15).
    13. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para conceder a ordem, anulando a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e suspendendo a pena restritiva de direitos da Ação Penal n. 2005.82.00.006634-1, para que seja restabelecido o fluxo de seu cumprimento até que haja a progressão para o regime aberto na Ação Penal n. 0005717-11.2007.4.05.8200, a fim de que as penas possam ser acompanhadas em conjunto pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU.
    Oficie-se ao juízo da Décima Sétima Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, competente para a execução penal, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora